Tribunal: TJSP
Processo: 1066621-65.2021.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA – CONDIÇÕES AGRESSIVAS – TRANSTORNOS PSIQUIÁTRICOS – PRETENSÃO DE RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA E DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL QUE CONCEDEU AUXÍLIO-DOENÇA E NEGOU AUXÍLIO-ACIDENTE – IRRESIGNAÇÃO DA PARTE AUTORA – JULGAMENTO CONVERTIDO EM DILIGÊNCIA – RENOVAÇÃO DA PERÍCIA – LAUDO MÉDICO PERICIAL CONCLUSIVO – AUSÊNCIA DE

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA – CONDIÇÕES AGRESSIVAS – TRANSTORNOS PSIQUIÁTRICOS – PRETENSÃO DE RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA E DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL QUE CONCEDEU AUXÍLIO-DOENÇA E NEGOU AUXÍLIO-ACIDENTE – IRRESIGNAÇÃO DA PARTE AUTORA – JULGAMENTO CONVERTIDO EM DILIGÊNCIA – RENOVAÇÃO DA PERÍCIA – LAUDO MÉDICO PERICIAL CONCLUSIVO – AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORAL – SENTENÇA REFORMADA PARA DECRETAR A IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO.

Recurso do autor desprovido. Sentença reformada em sede de reexame necessário.